Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto.
3. Aqueles que são patrocinados pela Defensoria Pública são desprovidos de recursos financeiros, razão por que o benefício da assistência judiciária deve ser concedido aos seus representados de forma integral.
4. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça.